Tribunal: TJDFT
Processo: 0711612-89.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO DA TERCEIRA RÉ. PREPARO NÃO COMPROVADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA. RECURSO DESERTO. CONSUMIDOR QUE CONTRAI EMPRÉSTIMO E DEPOIS CONTRATA EMPRESA DE CONSULTORIA PARA A ADMINISTRAR A SUA QUITAÇÃO. CONTRATOS DISTINTOS E SEM CORRELAÇÃO. PROMESSA DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DESCUMPRIDA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE CONCEDEU REGULARMENTE O EMPRÉSTIMO. CADEIA DE FORNECIMENTO NÃO CARACTERIZADA.
I. Não se conhece da apelação, por deserção, na hipótese em que o apelante não comprova o preparo no ato de interposição e não atende à intimação para recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil.
II. Prejuízo sofrido pelo consumidor em razão de ato ilícito praticado por quem o induziu a transferir o valor obtido com empréstimo bancário, mediante promessa de quitação, não pode ser imputado à instituição financeira que o concedeu regularmente e que não incorreu em qualquer ação ou omissão ilegal, nos termos do artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
III. Não há cadeia de fornecimento e, por conseguinte, solidariedade entre a instituição financeira que concedeu o empréstimo e a empresa que aliciou o consumidor e o induziu a transferir o valor respectivo para providenciar a sua quitação.
IV. A solidariedade prevista nos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, está calcada na prática de ação ou omissão relevante para a causação do dano, o que não se verifica quando a instituição financeira não participou, direta ou indiretamente, da fraude perpetrada.
V. Apelação da terceira Ré não conhecida. Apelação do primeiro Réu provido.